Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710446-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IMPLANTEC LABORATÓRIO DE PRÓTESE LTDA RECORRIDA: FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA GPR 239/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO INDEFERIDO. CONTRAFAÇÃO. REPRODUÇÃO PARCIAL DE OBRA SEM AUTORIZAÇÃO. NOTORIEDADE E CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DA OBRA. CORRELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE DA EMPRESA DETENTORA DA PUBLICIDADE E A OBRA REPRODUZIDA. IRRELEVÂNCIA. INTUITO LUCRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO PATRIMONIAL. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade da Portaria GPR 239/2019 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT deve ser indeferido, pois eventual declaração de inconstitucionalidade não teria o condão de influir no mérito do presente recurso. 2. Nos termos do art. 249, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, não há nulidade processual sem prejuízo. Embora tenha afirmado que foi prejudicada pelo registro de ciência no sistema Pje sem o período de graça de 10 dias, a apelante não apresentou qualquer fato ou elemento que demonstrasse de modo concreto seu prejuízo (revelia, perda da oportunidade de se manifestar nos autos, impossibilidade de apresentação de provas etc.). 3. A Lei 9.610/1998, que disciplina os direitos autorais, dispõe que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica (art. 28). Em complemento, previu a referida norma que depende de autorização prévia e expressa do autor a reprodução, ainda que parcial, da obra (art. 29, I). 4. O acervo probatório demonstra que houve a reprodução parcial da obra “Painel de Azulejos” do artista Athos Bulcão, confeccionada nas paredes externas da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, em Brasília/DF. 5. As alegações da ré/apelante de que houve coincidência e que a arte foi criada aleatoriamente e de forma despretensiosa não têm como prosperar, considerada a notoriedade da obra e suas características específicas (cores e símbolos). As afirmações se tornam ainda menos convincentes por se tratar de empresa sediada em Brasília/DF. 6. A inversão da pomba não descaracteriza a reprodução (parcial) da obra, que permanece claramente identificável pelo público em geral. 7. É irrelevante o fato de não haver correlação entre a atividade profissional da empresa detentora da publicidade e a obra reproduzida, uma vez que a Lei 9.610/1998 não exige qualquer requisito nesse sentido para a configuração de ofensa a direitos autorais. 8. A reprodução de pequenos trechos permitida pelo art. 46, VIII, da Lei 9.610/1998 é somente aquela realizada em outras obras (literárias, artísticas ou científicas) e não em publicidades. Tanto que os demais incisos do artigo deixam claro que as reproduções que não constituem violação a direitos autorais são aquelas sem fins comerciais. 9. No caso, o intuito lucrativo da ré/apelante com reprodução da obra é evidente, pois: 1) a utilização se deu em propaganda comercial; 2) o uso de obra notoriamente conhecida chama atenção para a publicidade; e 3) a reprodução empresta a importância e o prestígio da obra à empresa. 10. Mesmo que não existisse intenção lucrativa, as consequências decorrentes da violação aos direitos autorais subsistiriam, haja vista que, conforme jurisprudência dominante, é objetiva a responsabilidade do agente que reproduz obra de arte sem prévia e expressa autorização do seu autor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 11. A Fundação Athos Bulcão – pessoa jurídica à qual foram concedidos os direitos de reprodução das imagens de painéis, desenhos, pintura e outros trabalhos de Athos Bulcão – utiliza os recursos financeiros obtidos com as obras do artista para sua manutenção e promoção de seus objetivos institucionais. Assim, a reprodução das obras do artista com fins econômicos ou comerciais – sem a devida autorização e/ou contraprestação pelos direitos autorais – gera inegável dano patrimonial à fundação (lucros cessantes). 12. O dano material é a lesão que afeta um interesse patrimonial da vítima. Assim, a quantificação da verba indenizatória deve ser pautada nos prejuízos efetivamente sofridos pela vítima (danos emergentes), bem como nos valores que deixou de receber (lucros cessantes). 13. Na hipótese, o valor indenizatório deve se basear somente em lucros cessantes, pois não houve perda de patrimônio já existente. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo (R$ 10.000,00) está correto, considerado que este é o valor cobrado pela Fundação Athos Bulcão pelo uso de imagem das obras do artista em ações prolongadas, quando devidamente autorizado. 14. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 5o, ambos da Lei 11.419/06, afirmando que o prejuízo é absolutamente presumível, uma vez que foi concedido prazo maior a uma das partes, colocando-se a outra em situação de inferioridade. Afirma nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa e do devido processo legal, razão pela qual defende a reinauguração de toda a instrução dos autos; c) artigos 5o, inciso VII, 22 e 46, todos da Lei 9.610/98, asseverando que não houve contrafação, tampouco violação aos direitos autorais. Subsidiariamente, defende o afastamento ou redimensionamento da sanção pecuniária por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, ao argumento de que a sua fixação (uso prolongado da imagem) não encontra amparo nos fatos analisados, diante da retirada das artes com ínfima citação da obra em 6 dias. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o inconformismo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 2o e 5o, ambos da Lei 11.419/06, e 5o, inciso VII, 22 e 46, todos da Lei 9.610/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nos termos do art. 249, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, não há nulidade processual sem prejuízo. Embora tenha afirmado que foi prejudicada pelo registro de ciência no sistema Pje sem o período de graça de 10 dias, a apelante não apresentou qualquer fato ou elemento que demonstrasse de modo concreto seu prejuízo (revelia, perda da oportunidade de se manifestar nos autos, impossibilidade de apresentação de provas etc.). Logo, a intenção da apelante é discutir a inconstitucionalidade, em abstrato, da Portaria GPR 239/2019. Todavia, o incidente de inconstitucionalidade viabiliza somente o exercício do controle incidental. A norma questionada deve, necessariamente, ser questão prejudicial ao mérito da apelação, o que não se verifica no caso. Indefiro, portanto, o pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade [...] No caso, o intuito lucrativo da ré/apelante com reprodução da obra é evidente, pois: 1) a utilização se deu em propaganda comercial; 2) o uso de obra notoriamente conhecida chama atenção para a publicidade; e 3) a reprodução empresta a importância e o prestígio da obra à empresa. Mesmo que não existisse intenção lucrativa, as consequências decorrentes da violação aos direitos autorais subsistiriam [...] A Fundação Athos Bulcão – pessoa jurídica à qual foram concedidos os direitos de reprodução das imagens de painéis, desenhos, pintura e outros trabalhos de Athos Bulcão – utiliza os recursos financeiros obtidos com as obras do artista para sua manutenção e promoção de seus objetivos institucionais. Assim, a reprodução das obras do artista com fins econômicos ou comerciais – sem a devida autorização e/ou contraprestação pelos direitos autorais – gera inegável dano patrimonial à fundação [...] O cumprimento da ordem judicial de retirada dos anúncios das redes sociais e em outdoors no prazo de 6 dias não tem o condão de excluir ou reduzir a verba indenizatória, que, conforme analisado, é pautada nos efetivos prejuízos sofridos pela vítima. Ademais, os e-mails de notificação enviados pela Fundação demonstram que a contrafação da obra ocorria desde fevereiro/2022 [...] Logo, deve a sentença ser mantida também nesse ponto” (ID. 45676072). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016